Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-15.2017.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001021-15.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), EDSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 442.406.781-53 (APELADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001021-15.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Apelado:
Edson Pereira da Silva

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 6.194/74 – INDENIZAÇÃO
–
PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA – VALOR PAGO INFERIOR AO PLEITEADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001021-15.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Apelado:
Edson Pereira da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) que lhe move Edson Pereira da Silva, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada,
a apelante defende que sucumbiu minimamente na demanda, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC, pois, o autor irá receber um valor bem inferior ao que foi pretendido na inicial. Subsidiariamente, requer a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, devendo os honorários advocatícios ser fixado em 10% (dez por cento), consoante disposto no art. 85, §2o, do mesmo
codex
.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 85816021), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001021-15.2017.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.

Apelado:
Edson Pereira da Silva

V O T O

Cinge-se dos autos que Edson Pereira da Silva move ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, contra a Itaú Seguros de Auto e Residência S.A., em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 05.10.2016, visando o recebimento do montante de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos termos do art. 3o, da referida norma legal.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, com base no laudo pericial judicial realizado, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 1.000,00 (mil reais) (id. 85816007).

Irresignada, a apelante defende que sucumbiu minimamente na demanda, nos termos do parágrafo único, do art. 86, do CPC, pois, o autor irá receber um valor bem inferior ao que foi pretendido na inicial. Subsidiariamente, requer a distribuição proporcional do ônus sucumbencial, na forma do art. 86,
caput
, do CPC, devendo os honorários advocatícios ser fixado em 10% (dez por cento), consoante disposto no art. 85, §2o, do mesmo
codex
. Pleiteia a reforma parcial da r. sentença.

Sem razão. É cediço que as custas processuais e os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido, devendo a verba honorária ser fixada pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC.

In casu
, observa-se que o autor, ora apelado, formulou apenas um pedido principal, consistente na condenação da seguradora ré, ora apelante, ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório, sendo certo que o pleito foi acolhido pelo julgador, porém, não no montante integral pleiteado na exordial, o qual possui caráter meramente sugestivo.

Isso porque, de acordo com a nova orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo a aplicação da Tabela da SUSEP, sendo proporcional ao grau da lesão sofrida pela vítima.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão, através de laudo pericial.

Por conseguinte, a regra do ônus sucumbencial no caso vertente deve seguir a mesma lógica das ações de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Assim, o fato da parte autora não ter acertado o
quantum
efetivamente devido, não a torna parcialmente sucumbente, uma vez que o pedido de recebimento do seguro foi acolhido pelo d. magistrado ao proferir a r. sentença.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA EM VALOR INFERIOR AO PLEITEADO NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se caracteriza sucumbência recíproca (artigo 86 do CPC) quando o segurado pleiteia a indenização do seguro obrigatório – DPVAT e a seguradora é condenada em quantia inferior à postulada na petição inicial, conforme estabelece o artigo 86, parágrafo único do CPC.

Quanto à sucumbência recíproca, na petição inicial o autor elaborou apenas um pedido e o fato de ter recebido em quantia menor ao pleiteado ou vantagem inferior à almejada, não incide em sucumbência recíproca
. Honorários recursais majorados nos termos do art. 85, §11 do CPC.”
(RAC n. 64.991/2017, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 16.09.2017 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA SEGURADORA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – VALOR EXCESSIVO – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – REGRA PREVISTA NOS § 2o E §8o DO ART.85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a parte autora teve sua causa de pedir integralmente atendida, com a condenação da apelante ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ(Súmula 474 do STJ), não há que se falar em sucumbência mínima ou sucumbência recíproca, pois a condenação da seguradora ao pagamento de indenização em valor inferior ao atribuído à causa não caracteriza sucumbência recíproca ou sucumbência mínima
.”
(RAC n. 1045574-59.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 10.05.2021 – negritei)

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 –SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço
”
(RAC n. 1026207-15.2020.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 12.05.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ, no sentido de que a indenização fixada em valor menor ao requerido na inicial não atrai a sucumbência recíproca, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA DE FATO. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO...

5. O valor indicado em ação de
indenização por danos materiais e morais é meramente estimativo, não configurando sucumbência recíproca a fixação em montante menor
.

6. Os honorários de advogado, em
ação de natureza condenatória, devem ser estabelecidos em percentual a ser calculado com base no art. 20, §§ 3o
e 5o, do CPC,
sobre o valor total da condenação
[...]
”.
(AgRg no AREsp n. 424813/CE, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 20.02.2014 – negritei)

À vista disso, com a devida vênia, tenho que o d. magistrado agiu com o costumeiro acerto na hipótese em tela, ao condenar a seguradora a suportar a integralidade do ônus sucumbencial, de modo que não há que se falar em inversão da sucumbência e muito menos na sua distribuição proporcional, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Subsidiariamente, a apelante pugna pela fixação dos honorários advocatícios

em, no máximo, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 85, §2o, do CPC
.

Ora, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Na espécie
, em sendo fixado o percentual máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante pleiteado pela recorrente, este corresponderia a R$ 236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), restando evidente que representa quantia ínfima.

Destarte, entendo que deve ser mantido o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado na r. sentença, até por inexistir pedido da apelante para sua redução adotando os critérios de apreciação equitativa.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.050,00 (mil e cinquenta reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021